Tribunal: TJSP
Processo: 0118696-55.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
res nos 795/95; 830/97 e 1.065/08, que reestruturaram o plano de carreira para os militares, fulminadas pela prescrição quinquenal - Inteligência do decidido no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN – Objeto da execução que se esvaziou no tocante à URV – Quanto aos descontos médicos, há de se aplicar o decidido no Tema 810/STF, tendo em vista que o Tema 588 decidiu não ser esta verba previdenciária -

Decisão adequada quanto ao Recurso desprovido relataivo à URV, por outros fundamentos
Decisão parcialmente adequada ao Recurso parcialmente provido quanto aos descontos médicos
(TJSP; Apelação Cível 0118696-55.2008.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/11/2021

Data de publicação:

05/11/2021

Ementa:

Adequação – Apelação Cível – Cumprimento de sentença em sede de Ação Ordinária – Recálculo - URV de março de 1994 – Lei Federal 8.880/94 e descontos de assistência médica – Pensionistas de servidores públicos estaduais – Policiais Militares – Sentença que julgou extinto o feito quanto à URV e improcedente quanto aos descontos – V. Acórdão que deu parcial provimento para conceder os

Ementa:

Adequação – Apelação Cível – Cumprimento de sentença em sede de Ação Ordinária – Recálculo - URV de março de 1994 – Lei Federal 8.880/94 e descontos de assistência médica – Pensionistas de servidores públicos estaduais – Policiais Militares – Sentença que julgou extinto o feito quanto à URV e improcedente quanto aos descontos – V. Acórdão que deu parcial provimento para conceder os reajustes da URV e cessar os descontos médicos a partir da citação, aplicando juros de 1% ao mês – Diante do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no. 561.836/RN, eventuais diferenças deveriam ter sido calculadas até o advento das Leis Complementares nos 795/95; 830/97 e 1.065/08, que reestruturaram o plano de carreira para os militares, fulminadas pela prescrição quinquenal - Inteligência do decidido no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN – Objeto da execução que se esvaziou no tocante à URV – Quanto aos descontos médicos, há de se aplicar o decidido no Tema 810/STF, tendo em vista que o Tema 588 decidiu não ser esta verba previdenciária -

Decisão adequada quanto ao Recurso desprovido relataivo à URV, por outros fundamentos
Decisão parcialmente adequada ao Recurso parcialmente provido quanto aos descontos médicos